Tribunal: TJPA
Processo: 0002761-34.2011.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002761-34.2011.8.14.0040
APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: PEDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DE PESSOA FÍSICA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS SUPOSTAMENTE PRESTADOS. NÃO COMPROVAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉSDITO. ABALO DE CRÉDITO. COMPROMETIMENTO DA REPUTAÇÃO NO MERCADO DA PARTE APELADA. PRESENÇA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA, EX VI DO ART. 14, §3º, II DO CPC. DANO MORAL CONFIGURADO. NATUREZA IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A apelante não se desincumbiu do ônus processual de desconstituir as alegações da parte autora/apelada, tampouco as razões de decidir do juízo de origem no que concerne à inexistência de vinculação jurídica entre ambas;

2. Configurada a inclusão indevida do nome da parte apelada no rol de inadimplentes, diante da ilegalidade do débito, atraindo a responsabilização da parte apelante que tem cunho objetivo, a qual não foi elidida, à mingua de demonstração de culpa exclusiva do consumidor, nos moldes do art. 14, §3º, II do Código de Defesa do Consumidor;

3. Presente o nexo causal entre a conduta ilícita perpetrada pela apelante (negativação indevida) e o dano moral amargado pela parte apelada (violação à honra objetiva decorrente do abalo de crédito no mercado), passível de compensação. Dano que independe de comprovação, pois presumido, consoante preconiza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. Vislumbra-se proporcional o valor arbitrado pelo juízo de origem, isto é, R$3.000,00 (três mil reais), por não se afigurar irrisório, tampouco pinacular à compensação do abalo imaterial impingido ao consumidor;

5. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002761-34.2011.8.14.0040

JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:
PEDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSOS DE APELAÇÃO interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que julgou procedentes os pedidos iniciais formalizados nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por
PEDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA,
declarando a inexistência da relação jurídica entre as parte, mantendo a tutela antecipada no sentido de retirada do nome doo autor do Sistema de Proteção de Crédito, condenando a ré na indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três) mil reais e em honorários advocatícios no equivalente a 20 % (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões (fls. 122/129), a apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por violação ao devido processo legal, por conta da inversão do ônus da prova na sentença, pugnando pela anulação do julgado. No mérito, alega incorreta a ponderação das alegações contidas na exordial com o acervo probatório. Sustenta a inocorrência de dano moral, no caso, considerando a legalidade da anotação do nome do apelado no cadastro de inadimplentes.

Argumenta que houve erro de julgamento, uma vez que o objeto da demanda é a inscrição e não a manutenção no cadastro de proteção ao crédito; bem, ainda, que há que se comprovar o dano moral alegado, na espécie. Aponta a necessidade de fixação da indenização com proporcionalidade, com observância do art. 944 do CC.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença afastando a condenação imposta. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum arbitrado a título de dano moral.

Comprovação de preparo (fls. 130/133).

Juntada de petição do apelante informando cumprimento de acordo. Com pedido de extinção do feito (fl. 154).

Contrarrazões em que o apelado refuta os argumentos do apelante e pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 203/209).

Certificada a digitalização e conversão dos autos físicos em eletrônicos (fls. 250/251).

Determinei a intimação do apelante para se manifestar sobre a negativa do apelado a respeito da realização de acordo entre as partes (fl. 252).

Certificado o decurso do prazo sem manifestação do apelante (fl. 253).

Petição do apelado reiterando a informação de não ter entabulado acordo com a parte ré (fl. 254).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. RELATORA, DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular. Portanto, preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Preliminar

A apelante suscita preliminar de nulidade, alegando mácula ao devido processo legal por conta de o juízo ter invertido o ônus da prova na fase da sentença.

Não prosperam as afirmações do apelante, tendo em vista que o ônus probatório foi estabelecido em decisão interlocutória de antecipação de tutela, conforme constata-se à fl. 26. Desse modo, não há que se falar em cerceamento de defesa, como tenta convencer o apelante, pois lhe fora oportunizado arcar com seu ônus durante a fase instrutória.

Preliminar rejeitada.

Mérito

Cinge-se a controvérsia acerca da existência de defeito na prestação do serviço de fornecimento e cobrança de consumo de energia elétrica, dos danos dele decorrentes e da respectiva responsabilidade da parte apelante.

Pois bem,
prima facie
, tenho que a parte ré/apelante não logrou êxito em se desincumbir do ônus processual de desconstituir as alegações da parte autora/apelada, tampouco as razões de decidir do juízo de origem no que concerne à inexistência de vinculação jurídica entre ambas.

Extrai-se, do acervo processual, que o endereço da conta geradora do débito registrado em nome do apelado no serviço de proteção ao crédito, Av. Marechal Rondon, apresenta fatura em nome de outra pessoa na UC 8903980 (fls. 17; 22). Ademais, conforme se vê no documento de fl. 65, o apelado aparece como titular de outra UC, 50776050, instalada em endereço diferente, na Rua Bela Vista.

Nesse contexto, resta afastada a existência de relação jurídica entre as partes a justificar negativação do apelado por conta do débito em questão. Ressalte-se que as capturas de telas do sistema da apelante não são idôneas à demonstração do liame jurídico da parte apelada com a unidade consumidora de energia elétrica, pois podem ser facilmente manipuladas pela parte apelante.

Registro, ainda que a restrição creditícia deve ser precedida da notificação do devedor, o que também não se evidencia na espécie, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. TESE FIRMADA SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. DANOS MORAIS RECONHECIDOS NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1.
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos

"A ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43, §2º do CDC, enseja o direito à compensação por danos morais, salvo quando preexista inscrição desabonadora regularmente realizada"
(REsp 1.061.134/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 1.4.2009). 2. "O STJ firmou entendimento de ser incabível o reexame do valor fixado a título de danos morais com base em divergência jurisprudencial, pois, ainda que haja semelhança de algumas características nos acórdãos confrontados, cada qual possui peculiaridades subjetivas e contornos fáticos próprios, o que justifica a fixação do quantum indenizatório distinto" (AgInt no AREsp 1.141.438/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 1.3.2018). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1301298/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019) (Destaquei)

Destarte, restou configurada a inclusão indevida do nome do apelado no rol de inadimplentes, diante da ilegalidade do débito, atraindo a responsabilização da parte apelante que é de cunho objetivo, a qual não foi elidida, pois à mingua de demonstração de culpa exclusiva do consumidor, nos moldes do art. 14, §3º, II do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14
.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...)

II
-
a culpa exclusiva do consumidor
ou de terceiro. (Destaquei)

Portanto, conclui-se indevido o débito que ensejou a inscrição do nome da parte ora apelada nos órgãos de proteção ao crédito.

Assim, presente se encontra o nexo causal entre a conduta ilícita perpetrada pela apelante (negativação indevida do nome da parte apelada) e o dano moral amargado pela parte apelada (violação à honra objetiva decorrente do abalo de crédito no mercado), passível de compensação, pois comprometedor de sua reputação creditícia.

Diga-se, a propósito, que os danos dessa natureza, na hipótese em testilha, independem de comprovação, pois presumidos, consoante preconiza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019) (Destaquei)

Sobre o quantum arbitrado, digo que não se pode olvidar que o dano moral não é preço matemático, mas compensação parcial, aproximativa, pela aflição injustamente provocada. É mecanismo que visa, a um só tempo, minorar o desconforto de quem o sofre e dissuadir condutas assemelhadas dos responsáveis diretos, ou de terceiros em condição de praticá-las futuramente.

Nessa toada, inexistindo critérios determinados e fixos para a quantificação do dano moral, há de se ter, portanto, senso de parcimônia, sob pena de se patrocinar enriquecimento sem causa a uma das partes frente ao consequente empobrecimento da outra, atendendo às peculiaridades do caso concreto e nunca olvidando que a sua fixação tem o desiderato de compensar abalos psíquicos monetariamente inestimáveis.

Vislumbra-se proporcional o valor arbitrado pelo juízo de origem, isto é, R$3.000,00 (três mil reais), por não se afigurar irrisório, tampouco pinacular à compensação do abalo imaterial impingido ao consumidor. Ademais, é consentâneo com a finalidade pedagógica pretendida com a medida, sendo que, de outro bordo, não é capaz de comprometer a atividade da concessionária, cujo porte econômico é elevado.

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso, mantendo a sentença alvejada, por seus próprios fundamentos.

Determino à Secretaria que inclua, nos autos, o inteiro teor da sentença, tendo em vista o arquivo se mostrar incompleto, o que me levou a pesquisar a decisão no sistema LIBRA.

É como voto.

Belém-PA,

de

de 2021.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora Relatora

Belém, 29/03/2021